Tribunal: TJDFT
Processo: 0717619-91.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717619-91.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA MESQUITA BARRETO SANTANA, JAQUELINE BARRETO DOS SANTOS, GERSON DIAS SANTOS DESPACHO O processo encontrava-se sobrestado aguardando pronunciamento de mérito no REsp 1.895.486/DF (Tema 1.074), afetado para uniformização da seguinte controvérsia, verbis: “Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015.”. Os autos retornaram a este Órgão Julgador para nova apreciação da questão controvertida, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no paradigma em questão (id. 41125747). Intimados, apenas o DISTRITO FEDERAL se manifestou nos autos, oportunidade em que alegou que, em que pese não ser exigível a prévia quitação do ITCD, conforme veio a decidir o STJ, deve ser comprovada a quitação dos demais tributos devidos pelo espólio, o que, na espécie, não teria sido cumprido pelos herdeiros, consoante certidão positiva de débitos que acompanha a petição de id. 42452219. Requereu, assim, a continuidade do processo, sem prejuízo de requerer a desistência na hipótese de comprovação, pelos herdeiros, da quitação integral dos débitos tributários mencionados. Com efeito, o Colendo STJ fixou tese no seguinte sentido: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. (grifo nosso) Antes, portanto, de dar prosseguimento à análise do recurso de apelação interposto pelo DISTRITO FEDERAL, à luz do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.074/STJ, e considerando o dever de cooperação que deve existir entre os sujeitos do processo (art. 6o, CPC), faculto à parte autora/apelada a possibilidade de recolher os débitos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, conforme certidão apresentada pela Fazenda Pública. Havendo o pagamento, venha aos autos o respectivo comprovante, dando-se vista, na sequência, ao DISTRITO FEDERAL, oportunidade em que poderá o ente público se manifestar sobre eventual prejudicialidade do recurso. Prazo: 30 (trinta) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora